Tribunal: STJ
Processo: 5020102-64.2022.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020709 - SP(2025/0280628-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ANTONIO CARLOS POLINI
EMBARGANTE
: FRANCISCO ANTÔNIO ZEM PERALTA
ADVOGADOS
: FRANCISCO ANTÔNIO ZEM PERALTA - SP056708
ANTONIO CARLOS POLINI (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP091096
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES.
DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O acórdão é claro e sem
obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte embargante, conforme
se confere dos seguintes trechos: "Não há que se falar na existência dos
vícios do quando a Corte de
origem se manifesta,
art. 489
fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os dispositivos
legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o do
o
art. 1.022
julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto,
CPC/2015
descaracterizadas as alegações de violação. O reexame do acórdão
recorrido, em confronto com as razões do recurso especial, revela que o
fundamento apresentado naquele julgado, utilizado de forma suficiente para
manter a decisão proferida no Tribunal , não foi rebatido no apelo a quo
nobre, o que atrai os óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF (É
Documento eletrônico VDA55388228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 16:58:35
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: e011dda4-c878-4425-9b4b-80296cdc9536

inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta
em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles; É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). Por fim,
a irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador , que decidiu o ponto com lastro no conjunto
probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário
o reexame desses mesmos elementos fático- probatórios, o que é vedado no
âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7
Súmula do STJ."
III - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
IV - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
19/03/2026
25/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55388228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 16:58:35
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: e011dda4-c878-4425-9b4b-80296cdc9536

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020709 - SP(2025/0280628-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ANTONIO CARLOS POLINI
EMBARGANTE
: FRANCISCO ANTÔNIO ZEM PERALTA
ADVOGADOS
: FRANCISCO ANTÔNIO ZEM PERALTA - SP056708
ANTONIO CARLOS POLINI (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP091096
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES.
DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O acórdão é claro e sem
obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte embargante, conforme
se confere dos seguintes trechos: "Não há que se falar na existência dos
vícios do quando a Corte de
origem se manifesta,
art. 489
fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os dispositivos
legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o do
o
art. 1.022
julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto,
CPC/2015
descaracterizadas as alegações de violação. O reexame do acórdão
recorrido, em confronto com as razões do recurso especial, revela que o
fundamento apresentado naquele julgado, utilizado de forma suficiente para
manter a decisão proferida no Tribunal , não foi rebatido no apelo a quo
nobre, o que atrai os óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF (É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta
Documento eletrônico VDA54438757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:39
Código de Controle do Documento: 00366b24-521d-4789-bace-87437b9031f3

em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles; É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). Por fim,
a irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador , que decidiu o ponto com lastro no conjunto
probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário
o reexame desses mesmos elementos fático- probatórios, o que é vedado no
âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7
Súmula do STJ."
III - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
IV - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DEVOLUÇÃO DE VALORES. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. . RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que
julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença originário. No
Tribunal , o recurso foi a quo N Cz 1.000,00 parcialmente provido. O valor da causa foi
fixado em (mil cruzados novo).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso especial.
III - O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do recurso
especial, revela que o fundamento apresentado naquele julgado, utilizado de forma
suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal a , não foi rebatido no apelo nobre, o
que atrai os óbices das Súmulas n. 283quo e 284, ambas do STF (É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o
recurso não abrange todos eles; É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).
IV - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador , que decidiu o ponto com lastro no a quo conjunto probatório
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
Documento eletrônico VDA54438757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:39
Código de Controle do Documento: 00366b24-521d-4789-bace-87437b9031f3

probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
[...]
Logo, se o v. Aresto, ora embargado, conheceu do agravo, é de se pressupor que
todos os óbices impugnados foram reconhecidamente refutados e descartados por essa c.
Corte. Entretanto, não se compreendeu a utilização dos mesmos enunciados sumulares para
justificar o não conhecimento do recurso especial (
e
. Eis o
Súmula 284/STF Súmula 7/STJ)
ponto inicial que exora esclarecimento e complementação, diante da contradição aferida. De
outro lado, conforme escorreito e minucioso relatório, constata-se que o v. Aresto, ora
embargado, compreendeu detidamente a amplitude das controvérsias postas à solução nessa
seara especial, pontuando, de forma autônoma e exauriente, cada um dos fundamentos
utilizados pelo v. Aresto recorrido e devidamente impugnados, em tópicos distintos, nas
razões especiais. Todavia, o mesmo r. Aresto, ora embargado, para autorizar o óbice
imposto pela
refere a ausência de compressão da controvérsia, ante a
Súmula 284/STF,
hipótese de deficiência das razões especiais, outro ponto que ficou sem compreensão, já que
o conteúdo do relatório contradiz o teor do voto, nesse ponto. Em outra passagem, o voto
embargado revela ele que, um único fundamento, aferível na origem, não teria sido
impugnado, sendo suficiente para manter em pé todos os outros ou demais. Nesse ponto, se
afere omissão, já que inexiste o apontamento, preciso e individualizado, de qual fundamento
não teria sofrido impugnação, não se olvidando que, todas as violações apontadas em
demonstradas são autônomas, cada qual tratando de questões processuais distintas e de
soluções individualizadas, conforme se pontua abaixo:
[...]
Logo, havendo no relatório o apontamento de inteligividade quanto aos objetos das
controvérsias, estando reconhecida a presença de especificidades legal e jurídica quanto aos
tópicos desenvolvidos dialeticamente, bem como inexistir razões dissociadas dos
fundamentos impugnados, mostra-se imperativo, através dessa via declaratória, o
apontamento preciso da justificativa ao emprego da
Da mesma forma, a
Súmula 284/STF.
imposição do óbice inerente à
conforme se constata no voto embargado,
Súmula 07/STJ,
resulta apresentada de forma genérica, máxima venia, aduzindo, singelamente, a
necessidade de revisão do conjunto probatório, sem qualquer apontamento preciso ou
indicação de prova que exija reexame, a exigir complementação.
[...]

É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA54438757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:39
Código de Controle do Documento: 00366b24-521d-4789-bace-87437b9031f3

Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg
21/3/2018,
5/4/2018;
no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp n. 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
Não há que se falar na existência dos vícios do quando a Corte de
origem se
art. 489
manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os dispositivos legais
suscitados pela parte interessada. Também não viola o do
o julgado que apresenta
art. 1.022
fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
ainda que contrários ao
CPC/2015
interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de violação. O reexame do
acórdão recorrido, em confronto com as razões do recurso especial, revela que o
fundamento apresentado naquele julgado, utilizado de forma suficiente para manter a
decisão proferida no Tribunal , não foi rebatido no apelo a quo nobre, o que atrai os óbices
das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange
todos eles; É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). Por fim, a irresignação
da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às convicções do julgador , que
decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para
rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático- probatórios, o que é vedado no
âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.

Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
Documento eletrônico VDA54438757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:39
Código de Controle do Documento: 00366b24-521d-4789-bace-87437b9031f3

No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54438757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:39
Código de Controle do Documento: 00366b24-521d-4789-bace-87437b9031f3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AREsp 3.020.709 / SP
Número Registro: 2025/0280628-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
000010332219994036117 10332219994036117 50201026420224030000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO CARLOS POLINI
AGRAVANTE : FRANCISCO ANTÔNIO ZEM PERALTA
ADVOGADOS : FRANCISCO ANTÔNIO ZEM PERALTA - SP056708
ANTONIO CARLOS POLINI (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP091096
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RMI - RENDA MENSAL INICIAL,
REAJUSTES E REVISÕES ESPECÍFICAS - RMI - RENDA MENSAL
INICIAL - PARCELAS E ÍNDICES DE CORREÇÃO DO SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANTONIO CARLOS POLINI
EMBARGANTE : FRANCISCO ANTÔNIO ZEM PERALTA
ADVOGADOS
: FRANCISCO ANTÔNIO ZEM PERALTA - SP056708
ANTONIO CARLOS POLINI (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP091096
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Documento eletrônico VDA55361600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:44:30
Código de Controle do Documento: 14ea78e1-1ce3-4972-acb8-c959d9af2bef

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/03/2026
25/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:44:30
Código de Controle do Documento: 14ea78e1-1ce3-4972-acb8-c959d9af2bef